Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702127-88.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDA: ANTONIETA RITA DA SIVA REPRESENTANTE LEGAL: JUNIA MARESSA GONCALVES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. PRAZO DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE. URGÊNCIA DA MEDIDA COMPROVADA. QUESTÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL. CASO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. MONTANTE. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos de plano de saúde constituem relação jurídica de natureza consumerista, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual. 2. Havendo o atendimento médico-hospitalar em uma situação de urgência ou emergência, recomendado pelo médico, como no presente caso, necessidade de internação em unidade de UTI, não pode o plano de saúde recusar a cobertura do tratamento. 3. Apesar de ser reconhecida a legalidade das operadoras de planos de saúde em estipular prazo de carência, diante de uma situação de urgência ou de emergência, exige-se que a seguradora assegure a cobertura integral das despesas médico-hospitalares de seu segurado, posto que a carência não é absoluta, devendo ser relativizada, nos termos do art. 12, V e art. 35- C da Lei 9.656/98. 4. Conquanto, em regra, não se vislumbre a ocorrência de violação aos direitos da personalidade nos casos de descumprimento contratual, as situações que envolvem negativa de cobertura médica ou recusa na manutenção da cobertura securitária tendem a receber tratamento diferenciado da jurisprudência; 5. Logo, ainda que a jurisprudência rechace a pretensão ao recebimento de danos morais com fulcro em mero descumprimento contratual, a pretensão indenizatória se afigura devida quando acrescida de evidente violação aos direitos da personalidade, tal como ocorre nos contratos relativos a plano de saúde, haja vista a própria natureza dos bens jurídicos assegurados, notadamente a vida e a saúde dos contratantes; 6. Fosse diferente, vale dizer, ainda que a mera negativa de cobertura pelo plano de saúde não autorizasse a condenação, a particularidade dos autos revelaria ser ela devida, porquanto submetida a apelada a indiscutível situação de fragilidade, já que privada dos cuidados médicos necessários e indispensáveis ao seu delicado estado, qual seja, pneumonia grave e idade avançada. 7. A fixação da verba indenizatória deve levar em consideração a particularidade dos autos, inclusive o grau de culpa da apelante que, no caso, afigura-se elevado, considerando que o quadro de violação aos direitos da personalidade da demandante permaneceria indefinidamente, não fosse a intervenção judicial. De outro lado, o bem jurídico violado é de máxima grandeza, notadamente por se tratar da integridade física e psicológica da autora, bastando, por isso mesmo, para que o montante fixado na origem seja integralmente mantido, por se apresentar razoável e proporcional; 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não cometeu ato ilícito capaz de ensejar danos morais à beneficiária, uma vez que agiu pautada na lei e no contrato. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, porquanto, no seu entendimento, fixado de forma exorbitante. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (id. 23038943 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 188 e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] estando incontroverso que o caso da autora/apelada se tratava de situação que prescinde de prazo de carência. Por fim, constatada a recusa indevida do plano de assistência à saúde, resta caracterizado o dano moral. Outrossim, importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). Afinal, inegável a angústia da pessoa que, necessitando de internação em UTI pela avançada idade, quadro de pneumonia grave e mal de Alzheimer em estágio terminal, busca a assistência do plano de saúde contratado e não obtém o pronto atendimento. Com efeito, as regras comuns de experiência permitem inferir que, diante do quadro clínico como o apresentado em tela, a dilação de um dia que seja no tratamento recomendado é o bastante para aumentar substancialmente o grau de sofrimento, aflição e abalo psíquico no espírito humano, atingindo os direitos de personalidade” (id. 20878076 - Pág. 4). “[...] tenho que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado e proporcional à espécie, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, sem olvidar a capacidade econômica do ofensor e do lesado, o caráter pedagógico da condenação e, especialmente, o quadro clínico da paciente, ora autora” (id. 20878076 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, quanto à recorrente, sejam realizadas de forma exclusiva em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555 (id. 23038943 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016